Tribunal: CARF
Processo: 13646.000244/2001-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13646.000244/2001-38
ACÓRDÃO
1202-001.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MB METAIS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/1999
RESTITUIÇÃO — ÔNUS DA PROVA —DEMONSTRAÇÃO
O ônus da prova é de quem postula o direito creditório. Mera juntada de
planilhas, por si, não basta para comprovação. No processo de restituição,
em que o ônus probatório cabe à contribuinte, descabido transformar o
órgão julgador em fase de auditoria, que caberia ter sido levado a termo
pela contribuinte.
DECOMP. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE PEDIR
A alteração da fundamentação do pedido que embasou o direito
creditório,
caracteriza
nova
solicitação,
devendo
ser
apreciado
originariamente pela Delegacia da Receita Federal, sob pena de supressão
de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13646.000244/2001-38
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luís Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (Suplente Convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 14.03.2011, em face da decisão de
primeira instância proferida pela Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora, tendo julgado
improcedente a Manifestação de Inconformidade, referente a um Pedido de Restituição no valor
de R$ 523.837,50, oriundo de crédito de IRRF s/Aplicações Financeiras - anos-calendário 1999 e
2000.
A DRF-Uberaba/MG emitiu o Despacho Decisório de fls. 492/495, no qual
reconheceu direito creditório favorável a contribuinte no importe de R$ 385.998.23, referente a
saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 1999, e R$ 15.943,29, relativo a saldo negativo do ano-
calendário 2000, homologando as compensações vinculadas ao referido crédito até o seu limite e,
restando saldo remanescente, defere sua restituição, caso contrário, que se proceda a cobrança
de saldo devedor.
Ainda no referido despacho, restou esclarecido que a Fiscalização constatou a
legitimidade do crédito pleiteado, no valor de R$ 523.837.50 e, analisando a DIPJ do exercício
2000, ano-calendário 1999 (opção da empresa pelo regime de lucro real trimestral), a autoridade
preparadora verificou a utilização de dedução do IR a pagar no primeiro trimestre de R$
224.161,71 a título de IRRF (fl. 396). Valor que ultrapassava em R$ 121.895,98 aquele inserido no
demonstrativo de fls. 57/58, igual a R$ 102.265,73, que trazia a composição do crédito pleiteado.
Por essa razão, o reconhecimento do crédito foi parcial.
No documento de fl. 518, está confirmada a homologação das compensações
requeridas e determinadas as providências para pagamento da restituição remanescente.
Destaca-se do julgamento de piso, que o Despacho Decisório reconheceu o direito
creditório favorável ao contribuinte no importe de R$ 385.998.23, referente ao saldo negativo do
IRPJ dos anos-calendário 1999 e 2000.
Ainda no referido despacho, a Autoridade Fiscal constatou a legitimidade do crédito
pleiteado no valor de R$ 523.837.50. Analisando a DIPJ – AC 1999, a autoridade verificou a
utilização de dedução do IR a pagar no primeiro trimestre de R$ 224.161,71 a título de IRRF, valor
esse que ultrapassava em R$ 121.895,98 o que constava no demonstrativo que trazia a
composição do crédito pleiteado. Por essa razão, o reconhecimento do crédito foi parcial.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13646.000244/2001-38
3
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte argumenta que o valor
de R$ 121.895.98 registrado no despacho como "diferença" apurada no ano-calendário 1999,
refere-se à IRRF sobre Aplicações Financeiras dos anos calendário de 1997 e 1998 e que foi
compensado com o IRPJ a pagar do primeiro trimestre de 1999. O saldo remanescente a pagar foi
compensado com IRRF sobre Aplicações Financeiras do próprio ano-calendário de 1999, tendo
concordado com o valor de R$ 15.943,29 apurado no ano-calendário de 2000.
O julgamento de piso entendeu que ante a alegação da empresa, que menciona que
essa importância, foi compensado com IRRF de Aplicações Financeiras - anos-calendário 1997 e
1998 - trazendo como prova o documento - fl.526, considerando-o como prova não hábil da
existência de IRRF sobre aplicações financeiras passíveis de aproveitamento na apuração do saldo
negativo de cada período individualizado.
Segundo a DRJ, a empresa parte de um saldo negativo em janeiro de 1999
inexistente e, no demonstrativo de fl. 284, parte do saldo negativo em janeiro de 2000 no valor de
R$ 507.894,21. correspondente ao valor registrado em seu balanço de abertura que coincide com
aquele apurado em 31.12.1999.
Desta forma, o julgamento de piso concluiu que ela não forneceu, junto com seu
pedido inicial, qualquer informação que indicasse a existência de saldo negativo de períodos
anteriores ao ano-calendário 1999 na composição do direito creditório originalmente pleiteado.
Em sede recursal, a recorrente alega que os julgadores, para se considerar que os
documentos apresentados pela Recorrente seriam inábeis, inidôneos ou mesmo insuficientes para
fins de comprovação dos respectivos créditos de IRRF, os impediram de exercer adequadamente o
seu direito de defesa, inclusive por meio de apresentação de novos documentos.
E adiciona que, em virtude dessa ausência de fundamentação por parte da DRJ,
insiste e repisa o fato de que o valor de R$ 121.895,98 foi compensado com retenções de IRRF
incidentes sobre rendimentos de aplicações financeiras resgatados nos anos-calendários de 1997 e
1998, os quais alega que foram devidamente comprovados.
Em outro ponto, a Recorrente dispõe que a DRJ alega que deveria ter demonstrado
em sua DIPJ a apuração de saldo negativo nos anos-base de 1997 e 1998 a partir dos valores de
IRRF retidos sobre aplicações financeiras resgatadas nesse período e, então, indicar em sua DCTF
do primeiro trimestre de 1999, que estava utilizando tais valores de saldo negativo para quitar o
IRPJ devido em 31/03/1999.
No entanto, a recorrente contrapõe que essas pequenas omissões cometidas no
cumprimento de seus deveres instrumentais não tem o condão de impedir o aproveitamento dos
saldos negativos de IRPJ.
E acrescenta que, apesar das pequenas omissões, os saldos negativos de IRPJ
relativos aos anos-calendários de 1997 e 1998 podem ser devidamente visualizados por meio de
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13646.000244/2001-38
4
análise da Ficha 09 da DIPJ/1998 e da Ficha 12 da DIPJ/1999, o que, por si só, afastaria qualquer
pretensão do Fisco no sentido de desconsiderá-los.
O mesmo no tocante a DCTF do primeiro trimestre de 1999, que estava utilizando o
saldo negativo oriundo das retenções de IRRF sobre aplicações financeiras para quitar o IRPJ
devido em 31.03.1999.
A recorrente aduz que a forma de se omitir no preenchimento da DCTF, não pode
exceder a essência dos documentos apresentados, obrigando o contribuinte a recolher novamente
um débito já devidamente extinto por meio da compensação, em razão de simples equívocos
cometidos no preenchimento de sua DIPJ e DCTF, invocando assim o Princípio da Verdade
Material.
A recorrente alega que Manifestação de Inconformidade segue o rito do processo
administrativo fiscal federal, em conformidade com o Decreto 70.235/72, que consiste em um
processo administrativo de cognição plena e exauriente, apto à revisão dos atos administrativos
através do convencimento das autoridades julgadoras, do pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, do direito à produção e valoração prova, tudo no contexto e em conformidade com
o devido processo legal.
Alega ainda, que não merece prosperar este argumento sustentando pela DRJ/JFA
em sua decisão de primeira instância, tendo em vista que o processo administrativo somente teve
início com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, quando - e somente então - o
Recorrente pôde deduzir todos os argumentos existentes para a defesa de seu direito de crédito,
sem que isso significasse sobremaneira qualquer inovação processual ou supressão de instância.
Por fim, a recorrente requer que seja acolhido e julgado inteiramente procedente o
presente Recurso Voluntário para fim de reformar a referida decisão, homologando a declaração
de compensação apresentada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não
encontrada., Relator.
ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13646.000244/2001-38
5
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 15.02.2011, apresentando o Recurso Voluntário no dia 14.03.2011, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
DA PRELIMINAR
O julgamento de piso considerou que, ao alegar que o valor de R$ 121.895,98
compensado com retenções de IRRF incidentes sobre rendimentos de aplicações financeiras, a
recorrente teria realizado verdadeira inovação processual, o que supostamente impediria sua
apreciação originária pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, sob pena de supressão de
instância.
A recorrente alega que não merece prosperar este argumento sustentando pela
DRJ/JFA em sua decisão de primeira instância, tendo em vista que o processo administrativo
somente teve início com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, quando - e somente
então - o recorrente pôde deduzir todos os argumentos existentes para a defesa de seu direito de
crédito, sem que isso significasse sobremaneira qualquer inovação processual ou supressão de
instância.
Acertadamente, a DRJ contempla o fato de não poder alterar o pedido original de
declaração de compensação em julgamento de 1a instância para alteração da fundamentação que
embasou o direito creditório pleiteado.
Não obstante, é possível haver a alteração da PER/DCOMP, desde que trate de
erros formais, que não alterem significativamente o pedido. Ocorre, que a Recorrente altera a
fundamentação, o qual não foi submetido à análise da DRF.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no PER/DCOMP, podem ser corrigidos de
ofício ou, a requerimento da requerente, conforme determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972.
Desta forma, não assiste razão ao pleito da recorrente.

DO MÉRITO
O litígio se prende a restituição de crédito glosado pela autoridade preparadora no
valor de R$ 121.895,98, uma vez que as compensações foram homologadas com o direito
creditório já reconhecido por aquela autoridade.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13646.000244/2001-38
6
A empresa alega que essa importância foi compensada com IRRF de Aplicações
Financeiras dos anos-calendário 1997 e 1998 e traz como prova o documento de fl. 526, que, por
si só, não é prova hábil da existência de IRRF sobre aplicações financeiras passíveis de
aproveitamento na apuração do saldo negativo de cada período individuado.
A discussão do mérito inaugura-se, portanto, a partir da questão probatória,
sobretudo envolvendo o documento na fl.526, e-fl. 564, o qual foi considerado pela DRJ como
prova não hábil da existência de IRRF sobre aplicações financeiras passíveis de aproveitamento na
apuração do saldo negativo de cada período individualizado.
Ademais, constatou que a recorrente parte de um saldo negativo inexistente em
janeiro de 1999 – fls.57/58 e, no demonstrativo de fl. 284 – e-fl.315, o saldo negativo em janeiro
de 2000 é no valor de R$ 507.894,21, o que corresponde ao valor registrado em seu balanço de
abertura, coincidente com aquele apurado em 31/12/1999, concluindo-se que não forneceu junto
com seu pedido inicial, qualquer informação que indicasse a existência de saldo negativo de
períodos anteriores ao ano-calendário 1999 na composição do direito creditório originalmente
pleiteado.
Não obstante, ainda que tenha se omitido quanto ao preenchimento da DCTF,
certamente não pode se exceder no tocante à essência de documentos apresentados, o que
obriga a recorrente a recolher novamente um débito já devidamente extinto por meio da
compensação, seja por razão de simples equívocos cometidos no preenchimento de sua DIPJ e
DCTF, Assim, a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se refere ao direito
probatório, ante a indispensabilidade de certeza e liquidez.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Ou seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações
que fizer, visando prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto
à veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão.
Como se percebe dos dispositivos transcritos, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles,
enquanto ao fisco cabe provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.374 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13646.000244/2001-38
7
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como ilimitada.
Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias fáticas do caso concreto, que o julgador deverá
ponderar e sopesar a influência de cada um dos diversos princípios, visando a maior justeza em
seu julgamento.
Retomando o caso em tela, a verdade material carece de certeza e liquidez, cuja
autoridade administrativa tem o dever de certificar-se, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Como dito, a recorrente ainda demonstrou diversos equívocos no preenchimento
de suas declarações. Ao que se refere ao equívoco no preenchimento da DCTF, tal obrigação
acessória decorre de uma prestação por parte da recorrente.
Este é um procedimento que se espera do contribuinte, ao corroborar com o
conjunto probatório para fins de convencimento do julgador, sobretudo na demonstração de
comprovação do crédito, que, além de facilitar a auditoria e compreensão dos valores
efetivamente devidos, mormente no caso em tela não se confirmam.
Se não bastasse, a DIRF não apresenta valores compatíveis com aqueles declarados
em DCTF, tampouco com aqueles que justificariam o indébito.
Neste diapasão, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE
provimento.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 878
DF CARF MF
Original